Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-60.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700096-60.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA CLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cláudia Regina dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo n° 0721489-25.2024.8.07.0007, assim redigida (Id. 258329628 dos autos do processo de origem): “Requer a exequente sejam expedidos ofícios ao (à): a) Detran - DF, para exclusão imediata da pontuação e da multa ainda lançadas no prontuário da exequente, referentes à infração cometida em 04/01/2025, referente ao veículo de placa PBL6A80 (Auto de Infração SAO4234763, código 6599, número Renainf 8147382529), no valor de R$ 293,47, com o repasse integral do débito e de todos os efeitos correlatos para a executada; e b) Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que promova a exclusão do lançamento de IPVA vinculado à Certidão de Dívida Ativa no 50249652668 do CPF da exequente, com a transferência integral do débito e demais efeitos para o CPF da executada Ana Cleide Joaquim dos Santos, tudo relativo ao veículo Nissan Versa 1.6 SV placa PBL6A80 Renavam 01171249338. Sucintamente relatados, decido. 1. Convém recordar que a sentença em cumprimento (ID 222429043) condenou a executada a, ao que interessa: (i) efetuar a transferência do veículo NISSAN/VERSA 16 SV, Placa PBL6A80, Renavam 01171249338, para o seu próprio nome ou de terceiro; (ii) assumir integralmente os débitos incidentes desde a tradição (03/03/2022); e (iii) providenciar a transferência das infrações de trânsito registradas após a tradição para o seu prontuário. A decisão ID 251726874 foi proferida com força de ofício para determinar ao Detran - DF - além de a outros órgãos e/ou entidades - justamente que anotasse a alienação do automóvel em questão para a executada em 03/03/2022, "devendo, a partir de então, serem imputados exclusivamente à adquirente as infrações de trânsito, pontuações e débitos relacionados ao bem." Essa decisão teve seu envio certificado, em 23/10/2025, ID 254498773. De fato, já se passou um mês desde então e o Detran - DF nada posicionou. Ante o tempo decorrido, autorizo a reiteração da missiva. Dou força de ofício à presente decisão para envio ao Detran - DF com o fim de requisitar-lhe informar, no prazo de 15 dias, quais as providências tomadas em cumprimento à decisão ID 251726874, reenviando cópia desta última junto à presente. 2. Noutro prisma, não há como agasalhar o pedido para oficiar a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Isso porque a exequente pretende produzir um efeito juridicamente assaz relevante em relação tributária alheia aos autos, eximindo-a da obrigação de pagar IPVA lançado em seu nome. Em tempo, a matéria envolve a discussão acerca da figura do sujeito passivo - contribuinte/responsável tributário - de obrigação tributária principal e não pode ser solucionada por mera "canetada" em processo sem a presença do Fisco, que nem poderia se dar, ante o comando proibitivo estatuído pelo art. 8o, caput, Lei 9.099/95. Provocaria uma injunção clandestina em relação jurídica não tratada em sentença e divorciada da competência do juízo. Indefiro.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80319679), em síntese, que a manutenção dos débitos de IPVA e das restrições administrativas em seu nome, mesmo após o reconhecimento judicial da tradição do veículo em favor da executada, compromete a efetividade do título judicial e perpetua situação de manifesta injustiça, uma vez que continua sendo indevidamente onerada por obrigações que não lhe mais competem. Sustenta, por essa razão, que a decisão agravada violaria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da proteção da parte vencedora, porquanto impede a concretização prática do comando sentencial que atribuiu à executada a responsabilidade integral pelos débitos posteriores à tradição. Aduz, nesse contexto, que a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal não implicaria indevida intervenção em relação jurídica estranha aos autos, mas mera providência instrumental necessária à plena eficácia da decisão judicial transitada em julgado. Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar, liminarmente, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a fim de que proceda à exclusão do lançamento de IPVA vinculado à CDA no 50249652668 do CPF da agravante, com a correspondente transferência do débito para o CPF da executada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça formulado nas presentes razões recursais. É a breve exposição. Decido. A norma elencada no art. 1.019, inc. I, do CPC autoriza a concessão de tutela provisória em agravo de instrumento quando evidenciados os requisitos da regra prevista no art. 300 do CPC. Ocorre que tal juízo é necessariamente precário, sumário e limitado ao exame da probabilidade do direito e do perigo de dano, vedada a incursão aprofundada em matéria que demande produção probatória compatível com a instrução da ação principal, sob pena de indevida antecipação de julgamento do mérito. No caso em deslinde, a agravante sustenta que, embora tenha sido reconhecida judicialmente a tradição do veículo em 03/03/2022, permanecem em seu nome débitos tributários e restrições administrativas, o que configuraria descumprimento indireto do título judicial. Defende, ainda, que a negativa de expedição de ofício à Secretaria de Economia inviabiliza a obtenção de resultado prático equivalente ao comando sentencial, esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional e perpetuando os efeitos lesivos da mora da executada. Anota-se que a sentença exequenda foi proferida em ação de natureza estritamente declaratória e obrigacional, ajuizada exclusivamente em face da parte ora agravada, não tendo integrado o Distrito Federal a relação jurídico-processual originária. Com efeito, o título judicial limitou-se a reconhecer a tradição do bem móvel e a imputar à executada a obrigação de transferir o veículo e arcar com os débitos posteriores, não tendo declarado a nulidade de lançamentos tributários nem desconstituído relação jurídico-tributária mantida entre a agravante e o ente fazendário. Isso porque a pretensão recursal envolve, em essência, a modificação do sujeito passivo de obrigação tributária e a desconstituição de crédito inscrito em dívida ativa, providências que ostentam natureza tipicamente tributária e constitutiva, insuscetíveis de serem determinadas em processo no qual o Fisco não integrou a lide. Em outras palavras, não se revela juridicamente possível, em sede de cumprimento de sentença entre particulares, impor, por decisão judicial, a exclusão de contribuinte de crédito tributário ou a transferência de CDA, sem observância do devido processo legal fiscal e sem a participação do ente tributante na relação processual. Registre-se, como reforço argumentativo, que a execução deve se desenvolver nos estritos limites objetivos e subjetivos do título judicial, sendo vedada a ampliação de seus efeitos para alcançar terceiros estranhos à relação jurídica originária, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio do contraditório. Saliente-se que a efetividade do julgado deve ser buscada por meio dos instrumentos próprios da execução civil, notadamente mediante a imposição de medidas coercitivas diretamente contra a executada, inclusive com eventual conversão da obrigação em perdas e danos, e não por meio de intervenção direta em relação jurídico-tributária alheia aos autos. Ressalte-se, ademais, que eventual revisão ou retificação de lançamentos fiscais demanda procedimento próprio, na esfera administrativa ou por meio de ação judicial específica em face do ente tributante, não se prestando o presente cumprimento de sentença a substituir tal via processual adequada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-DF. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado ao Detran-DF com o intuito de compelir a autarquia de trânsito a promover a transferência do veículo adquirido pelo recorrente, bem como em deliberar a respeito da legitimidade da multa processual aplicada pelo Juízo singular com amparo na regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 2. Diante do trânsito em julgado do acórdão que declarou a validade do negócio jurídico de compra celebrado pelo recorrente, os elementos eficaciais constituídos no pronunciamento judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas nos artigos 502 a 508, todos do Código de Processo Civil. 2.1. O Detran-DF não integrou a relação jurídica processual originária, não sendo legítima a pretendida imposição, à autarquia de trânsito, da transferência do veículo. Ao contrário, haveria indevida ampliação objetiva e subjetiva dos elementos da demanda, com a criação de dever não contemplado no pronunciamento judicial alcançado pelos efeitos da coisa julgada. 2.2. Como reforço argumentativo convém observar que a obrigação objeto do negócio jurídico deve ser imposta unicamente às partes que o celebraram. 3. Aliás, a atribuição legal conferida à autarquia de trânsito consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos, sendo que, no presente caso, ao que tudo indica, não houve sequer a comunicação do negócio jurídico às entidades públicas, como determinam as regras previstas no art. 123, § 1o e 134, ambos do CTB. 4. Não está presente, ao menos no presente momento, o manifesto intuito protelatório por parte do recorrente que justifique a aplicação da multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 4.1. O intuito protelatório exige ao menos, em tese, a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. Na situação concreta o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração, motivo pelo qual não pode haver a aplicação da multa processual aludida. 4.2. Multa processual afastada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 2079440, 0743060-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO EFETIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. RESPONSABILIZAR TERCEIRO NÃO PRESENTE NA LIDE. INVIABILIDADE. ASTREINTES. CABIMENTO. ANÁLISE DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença pela qual condenado a transferir a titularidade de automóvel para o seu nome perante o DETRAN/DF sob pena de multa diária (astreintes). Nas razões recursais, o réu/apelante postula ainda seja suprida a omissão da senteça quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência. 2. Compra e venda de veículo viabiliza-se pelo preenchimento do Certificado de Registro de Veículo – CRV (popularmente conhecido como DUT) em nome do adquirente, procedendo-se à tradição do bem móvel e, por fim, levando ao conhecimento do órgão de trânsito a transferência em questão. E, pelo art. 123, inciso I e §1o, CTB, prevista a responsabilidade do comprador em realizar a transferência do veículo mediante a solicitação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, o que não fez o réu. 3. O réu alega que o veículo, assim que adquirido, foi entregue a terceiro (estranho aos autos), o qual teria levado o automóvel para o Pará, onde o carro se encontraria atualmente. Argumenta que seria inviável submeter o veículo à vistoria pelo DETRAN/DF para o fim de posterior transferência de titularidade. 4. No caso, foi o réu e não terceiro quem se obrigou perante a autora via procuração em causa própria, para transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN-DF, para o seu nome, responsabilizando-se por todas as despesas incidentes sobre o automóvel a partir da data da tradição do bem. Se o réu optou por entregar o veículo a terceiro, deve arcar com sua escolha quanto ao não cumprimento da obrigação perante a autora. 5. Além de o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF implicar imposição de obrigação de fazer frente a autarquia que sequer integrou a lide, para que o DETRAN/DF promova a alteração dos dados cadastrais do proprietário, imprescindível a observância dos ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos como a vistoria do veículo.5.1. Nesse contexto, as astreintes podem ser fixadas como medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer determinada pelo Judiciário tempestivamente, revelando-se instituto de caráter inibitório, não punitivo, que deve ser aplicado com observância aos critérios da proporcionalidade para o fim de se evitar enriqueça sem causa a contraparte (artigos 536, §1o do CPC). 6. No caso, embora o pedido do réu/apelante seja no sentido de substituição das astreintes por medida de resultado prático equivalente, viável a análise da redução da multa em atenção ao brocardo "quem pode o mais pode o menos". Na hipótese, cabíveis as astreintes, não no patamar fixado em sentença (“multa diária de R$1.000,00 (..) limitada a R$ 100.000,00 (...) - ID67879804), mas sim em R$500,00 (quinhentos reais) como multa diária, limitada a teto de R$20.000,00 (vinte mil reais), valores razoáveis, voltados a superar a recalcitrância do réu no cumprimento da obrigação, bem como evitar o enriquecimento sem causa da parte adversas. 7. Prospera o pedido do réu para que seja sanada a omissão constante da sentença, concernente à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do réu/apelante, em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça na origem. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 2007275, 0708902-05.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se que não foram juntados aos autos documentos idôneos e suficientes a demonstrar, de modo minimamente objetivo, a alegada hipossuficiência econômica da parte agravante, limitando-se a postulação a meras declarações unilaterais, desprovidas de lastro probatório apto a autorizar, nesta fase, a concessão do benefício. Assim, inviável o exame favorável do requerimento, impondo-se a intimação da parte recorrente para que, no prazo legal, proceda ao recolhimento do preparo recursal, ou, alternativamente, junte documentação hábil a comprovar sua insuficiência financeira, sob pena de deserção e, por conseguinte, não conhecimento e processamento do recurso. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito